Tribunal: TJMT
Processo: 1004135-50.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004135-50.2022.8.11.0013
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE: B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL. MITIGAÇÃO EM RAZÃO DA SUPREMACIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS IDÊNTICAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. RECORRENTE ENQUADRDADA COMO EPP. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IPTU. EXERCÍCIO DE 2021. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. FLORES DO VALE. BASE DE CÁLCULO ALTERADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. READEQUAÇÃO DEVIDA. DESCONTO POR CALÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O princípio da dialeticidade recursal pode ser mitigando quando, em determinado caso concreto, constata-se a proliferação de causas idênticas, com julgamento de mérito favorável a pretensão da parte recorrente. Formalismo que cede em razão da primazia do julgamento do mérito e uniformidade das decisões judiciais. Juízo de retratação positivo.
2- Comprovado o enquadramento da recorrente Empresa de Pequeno Porte, reconhece-se a legitimidade ativa para propor demandas nos juizados especiais.
3- A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória, o que ocorre na espécie.
4- Para que o ente Municipal avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte é necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ocorreu no caso em comento.
5- Tema 1084 do STF: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”
6- Portanto, cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.
7- Não há direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda quando o contribuinte não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.
8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004135-50.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRENTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024